Tribunal: TJPA
Processo: 0824154-77.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0824154-77.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: CARLOS ANDRE SEPEDA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO PELA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade da lei penal, que possam advir da liberdade do acusado.

2. A decretação da segregação cautelar deve estar ancorada em dados concretos, que demostrem a necessidade da medida extrema e a ineficácia das medidas alternativas implementadas para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma injustificada. O que não ocorreu no presente caso.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 08 de agosto de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0824154-77.2022.8.14.0401

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO(AS): CARLOS ANDRE SEPEDA DE SOUZA (ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCO ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a decisão

proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que concedeu liberdade provisória, com o cumprimento de medidas cautelares diversas a prisão, a CARLOS ANDRÉ SEPEDA DE SOUZA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal
,
após ter sido preso em flagrante pela suposta prática do crime

de lesão corporal contra sua ex-companheira no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, § 9º do Código penal c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06.

Em apertada síntese, consta da denúncia que:

“a ofendida relata ter convivido 6 anos com o acusado, não possuindo filhos em comum. Segundo ela o acusado seria usuário de drogas e muito agressivo e no dia de 19/11/22, por volta de 23.20h, ele estava tomando banho e a filha da depoente foi brincar com o acusado, então o Sr Carlos “surtou”, sem motivo aparente e passou a quebrar objetos, ainda quis bater na filha da depoente que está grávida, a vítima tentando evitar o pior se meteu entre a filha e o agressor e levou um soco no rosto (boca), com a agressão um dente foi quebrado e seus lábios inferiores foram lesionados, estando. sangrando. Vizinhos ouviram a briga e acionaram a polícia militar, de início, uma guarnição da GUARDA MUNICIPAL garantiu o apoio à vítima e em seguida, quando os policiais militares chegaram, viram que a vítima estava lesionada e o acusado muito alterado, lhe deram voz de prisão e conduziram o casal para esta DEAM para a realização do procedimento fragrancial devido.”

A denúncia foi ofertada em 22/11/2022 (id. 18368617) e recebida pelo Juízo
a quo
em 23/11/2022 (id. 18368619). A decisão combatida foi prolatada em dia 23/11/22 (id. 18368618).

Contra referida decisão, o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, pleiteando a decretação da prisão preventiva do recorrido (id.18368634).

Em suas contrarrazões, a defesa técnica do recorrido pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso (id. 18368638).

No efeito regressivo, o Magistrado
a quo
entendeu pela manutenção da decisão (id. 18368644).

Nesta instância, a procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (id. 19790962).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, 08 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente pelo seu conhecimento. Passemos então a análise do mérito.

2. DA PRISÃO PREVENTIVA.

No presente recurso, o Ministério Público pleiteia a reforma da decisão combatida, a fim de que, para garantia da ordem pública, seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Nesse sentido, alega que em liberdade o recorrido oferece riscos à integridade física e moral da vítima.

Não assiste razão ao Ministério Público. Vejamos.

Inicialmente, é oportuno destacar que a prisão preventiva possui caráter subsidiário e, dessa forma, somente terá cabimento quando as demais medidas cautelares, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP, se revelarem insuficientes e inadequadas para afastar eventual perigo à ordem pública e econômica, inconveniência à instrução criminal e inaplicabilidade

da lei penal, que possam advir da liberdade do acusado.

Além disso,
a decretação da segregação cautelar deve estar ancorada em dados concretos, que demostrem a necessidade da medida extrema e a ineficácia das medidas alternativas implementadas para os fins processuais a que se prestam ou que tenham sido descumpridas de forma injustificada.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ARTS. 308, 309, 311, § 2º, INCISO III E 330 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DA ABORDAGEM POLICIAL. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.

[...]

(AgRg no RHC n. 197.786/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

No presente caso, verifica-se que o estado de liberdade do recorrido não apresenta qualquer perturbação à ordem pública, posto que não há risco de reiteração delitiva, mormente, porque após ser posto em liberdade, em 23/11/2022, até a presente data, não há notícias que ele tenha praticado novos delitos, nem que descumpriu quaisquer das medidas cautelares impostas pelo Juízo sentenciante.

Ademais, consta dos autos que o recorrido está cumprindo o cronograma de encontros do Programa Reincidência Zero, conformes declarações emitidas pelo Núcleo de Prevenção e Enfrentamento à Violência de Gênero da Defensoria Pública do Estado do Pará (id. 18368641; 18368643).

Dessa forma, vê-se que não restam presentes os requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva do recorrido, principalmente porque as medidas cautelares fixadas pelo Juízo
a quo
estão sendo suficientes e adequadas para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

3.CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
NEGO PROVIVENTO
à insurgência Ministerial, mantendo-se inalterada a decisão prolatada pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Belém, 08 de agosto de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 02/09/2024